Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707812-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) AGRAVADO: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela União Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0716357-31.2022.8.07.0015, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou parcialmente a impugnação, nos seguintes termos (Id. 211852444 dos autos de referência): “A parte exequente deflagrou o cumprimento de sentença para executar os honorários advocatícios arbitrados na presente demanda, ID. 182698191. A decisão de ID. 187584763 recebeu o pedido de cumprimento de sentença. A União apresentou embargos de declaração em face da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, ID. 195898446. A decisão de ID. 197290248 rejeitou os embargos de declaração, ID. 197290248. A UNIÃO, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, que: i) o título judicial e a obrigação cobrados pela Administradora Judicial são inexigíveis, uma vez que não observaram o duplo grau de jurisdição obrigatório; ii) inexistência de condenação em honorários de sucumbência no ICCP; III) ilegitimidade da Administradora Judicial. Ao final, requereu: a) seja reconhecida a inexigibilidade do título judicial; b) seja declarada a ilegitimidade da Administradora Judicial para requerer honorários de sucumbência no Incidente de Classificação de Crédito Público. Subsidiariamente requereu que os autos sejam remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, respeitando a necessidade de duplo grau de jurisdição, ID. 204070588. A parte exequente sustenta que a União participou do processo, apresentando resistência à inclusão de determinados créditos no quadro de credores, o que caracterizaria a litigiosidade necessária para justificar a fixação de honorários de sucumbência; defende que, apesar de exercer funções auxiliares, ela também atua como advogada da massa falida, conforme permitido pela Lei de Falência (Lei no 11.101/2005), e, por isso, tem direito aos honorários de sucumbência. Ao final, requereu o sobrestamento do cumprimento de sentença e a remessa do caso ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para confirmação da decisão, mantendo a cobrança de honorários de sucumbência devido à natureza litigiosa do processo, ID. 205555583. Decido A controvérsia recai sobre a exigibilidade do título judicial no tocante aos honorários de sucumbência e a alegada necessidade de reexame obrigatório da decisão em função do duplo grau de jurisdição. Não há reexame necessário já que a sentença proferida contra a União apenas extinguiu o processo sem resolução de mérito e os honorários sucumbenciais são inferiores a 1.000 salários mínimos. O Administrador judicial é uma pessoa escolhida pelo juiz para auxiliá-lo na condução do processo de falência ou de recuperação judicial praticando determinados atos que estão elencados no art. 22 da Lei no 11.101/2005 (LF). Ele deve ser remunerado pelos serviços que prestar em prol do processo de falência (artigo 24 da LREF). Nos termos do art. 21 da LF, o administrador judicial deve ser um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista administrador de empresas ou contador. Verifica-se assim que ele sequer precisaria ser advogado, contudo, não o sendo, ele teria que contratar um procurador para postular nas ações que representa a massa (como por exemplo, na ação de responsabilização contra os sócios e os administradores) ou mesmo para apresentar contestações, já que não possuiria capacidade postulatória. Assim, se esse advogado contratado como auxiliar do administrador judicial receberia honorários sucumbenciais, não há justificativa razoável para o advogado que é também administrador judicial ter o mesmo direito, especialmente porque ele estaria acumulando os dois encargos: administrador judicial e advogado, devendo ser remunerado por ambos.Destaca-se ainda que, não raras vezes, o administrador judicial não chega a ser remunerado nas ações de falências, porque ela é frustrada, ou seja, não há a localização de ativos suficientes sequer para pagá-lo, de forma que afastar os honorários sucumbenciais fixados em seu favor nas ações incidentais previstas na lei falimentar seria um desestímulo ao encargo. A atribuição merece ser remunerada como medida de justiça.Ademais, nos termos do art. 22 do Estatuto da OAB, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Este juízo não desconhece a discussão atual acerca da fixação de honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial, tal como julgou a3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1917159-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 18/10/2022). Todavia, esse julgamento não foi proferido como base no sistema de precedentes, de forma que não vincula este juízo. No caso dos autos, houve litigiosidade no processo, já que o executado buscou habilitar um crédito e teve o seu pedido julgado extinto pela resistência da administradora judicial, ora exequente, de forma que o vencido deve pagar honorários à vencedora, nos termos do art. 95 do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID. 150158660. Preclusa a presente decisão,expeça-se, por intermédio do órgão competente deste Tribunal, precatório em favor da exequente.” Sustenta a Agravante, em síntese, que o título executivo judicial é inexigível, pois não observou o duplo grau de jurisdição. Salienta que, no incidente de habilitação de crédito ajuizado pela União e julgado improcedente, o proveito econômico deve ser apurado com base no montante do crédito que a Fazenda pretendia habilitar. Assevera que, “havendo a necessidade de remessa automática dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça, não se pode falar em trânsito em julgado da sentença proferida nos autos originários (Id. 152169934), que rejeitou o pedido de habilitação da União. Em consequência, não é possível o imediato processamento do cumprimento de sentença, por ser inexigível a obrigação cobrada pela Agravada, que deve aguardar o julgamento pelo TJDF”. Destaca, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência no incidente de classificação de crédito público, consoante a regra do art. 7a-A, § 8o, da Lei o 11.1001/2005. E, ainda que fosse possível, a Exequente exerce a função de administradora judicial da massa falida - auxiliar do juiz e representante da massa falida - motivo pelo qual não pode receber honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que o trabalho é remunerado de forma específica. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para “reconhecer a inexigibilidade dos honorários cobrados em razão de vedação legal expressa e específica, ou em face da ilegitimidade da Administradora Judicial na cobrança de tal verba, pois a função de Administrador Judicial é remunerada exclusivamente na forma do art. 24, da Lei no 11.101/05. Subsidiariamente, que a decisão recorrida seja reformada, para seja determinada a remessa dos autos do processo no 0716357-31.2022.8.07.0015 ao TJDF, para cumprimento do art. 496, do CPC/2015”. Sem recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado. No caso, a União sustenta que a obrigação é inexigível, sob o argumento de que não foi observado o duplo grau de jurisdição, é ilegítima e, ainda, é vedada a fixação de honorários advocatícios de sucumbência no incidente de classificação de crédito público. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, verifica-se que a União apresentou Incidente de Habilitação de Crédito em Falência, objetivando incluir os referidos créditos no quadro geral de credores, segundo a ordem de preferência. O referido incidente foi extinto, por ausência de interesse de agir e a ora agravante foi condenada a pagar honorários sucumbenciais, ficados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos seguintes termos (Id. 152169934 dos autos de referência): “A União, por meio da petição de ID. 136974122, reconheceu que, de fato, os créditos perseguidos nesta demanda foram objeto de habilitação de forma incidental no processo de falência e que somente distribuiu esta ação para evitar tumulto processual. Independentemente do motivo que levou ao ajuizamento desta demanda, os créditos já foram inscritos no QGC da falida, de forma que carece de interesse de agir a parte autora. Cabia à autora especificar, em sendo o caso, que nem todos os créditos objeto desta demanda já estavam inscritos no QGC. Assim, diante da sua inércia, presume-se que todos os créditos da sua titularidade já se encontram devidamente habilitados. Nesse sentido, a extinção do feito por ausência de interesse de agir e abandono da causa é a medida que se impõe. Ante o exposto, reconheço a falta de interesse de agir da parte autora e, dessa forma, declaro extinto o processo sem exame do mérito, forte no que dispõem os artigos 485, inciso VI, do CPC.” Transcorrido o prazo recursal, a Agravada pediu o cumprimento da sentença, objetivando receber R$ 626.516,96 (seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), relativos aos honorários advocatícios. Em análise superficial dos fatos e da legislação de regência, considero que a sentença cujo cumprimento se requer está desprovida de exigibilidade, pois não foi submetida ao duplo grau de jurisdição. As sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público não produzem efeitos senão depois de confirmada pelo Tribunal (art. 496, I, do CPC). Ora, ainda que a remessa necessária não se aplique quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos para a União, o proveito econômico obtido pela Agravada não se limita aos honorários de sucumbências impostos pela decisão que julgou extinto o incidente de habilitação de crédito, sendo, ao contrário, o somatório do montante almejado pela união mais os honorários. Por fim, a decisão ora atacada rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou a expedição do precatório após a atualização dos valores, situação que pode acarretar prejuízos ao Agravante. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora